Tribunal: TJDFT
Processo: 0004909-62.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC. RECURSO REPETITIVO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS ATENDIDO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMAS 182 E 339. MANTIDO O DECISUM.
1. Sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 182, definiu que a adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP possui estatura infraconstitucional. Além disso, fixou entendimento de que a matéria não é dotada de repercussão geral (pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário).
2. No que toca ao Tema 339, o Excelso Pretório sublinhou que o art. 93, IX, da CRFB traz o dever de fundamentação das decisões judiciais, o que não se confunde com “o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”
3. Acórdão proferido por este órgão fracionário que se alinha de forma segura ao entendimento consolidado na Suprema Corte a respeito do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CRFB).
4. Acórdão mantido.